Tribunal: TJMT
Processo: 1029858-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029858-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 943.123.201-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA - FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇAO 20% - PERCENTUAL ADEQUADO À DIGNIDADE DO DEVEDOR – AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA - PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve penhora de valores salariais bloqueados em conta bancária do executado, realizada no âmbito de cumprimento de sentença. Alega-se a natureza alimentar das verbas e a consequente impenhorabilidade, com base no art. 833, inc. IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a regra da impenhorabilidade de salários pode ser flexibilizada no caso concreto, garantindo-se percentual para a subsistência do devedor e de sua família; e (ii) determinar se a retenção de percentual dos valores bloqueados atende aos princípios da dignidade humana e menor onerosidade ao devedor.

III. Razões de decidir:
Nos termos da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser relativizada quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso em exame, foi considerada adequada a retenção de 20% dos valores bloqueados, garantindo-se tanto a subsistência digna do executado quanto a satisfação parcial do crédito exequendo. Prevalência do entendimento que mitiga a regra da impenhorabilidade em situações excepcionais, observando-se os princípios da efetividade da execução e menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A regra da impenhorabilidade de salários pode ser flexibilizada quando preservado percentual que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Admite-se a retenção de 20% dos valores salariais bloqueados em cumprimento de sentença, desde que assegurado o mínimo existencial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Antônio da Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT
, que indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via SisbaJud na conta do executado.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, alegando,

em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza eminentemente alimentar, constituindo-se de verbas salariais e 13o salário, sendo tais quantias protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Sustenta que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua família, configurando violação à dignidade da pessoa humana. E diz que

impenhorabilidade se estende

até a quantia de 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o desbloqueio o valor penhorado e levantamento da penhora efetivada.

A tutela provisória recursal foi
parcialmente deferida
por meio da decisão de id n. 248178154, a fim de manter o bloqueio de 20% do valor constrito.

Contra o
decisum
, o agravante opôs embargos de declaração, que foi acolhido, sem efeito infringente, “
para aclarar que a tutela recursal manteve o bloqueio de 20% do numerário constrito (subsidio e décimo terceiro)”.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 248416217.

Certificado decurso do prazo para contraminuta (255675151)

É o relatório.

Cuiabá,

29 de

janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial.

Cinge-se que, após intimação do executado para pagamento do valor devido, e diante da inércia em cumprir com a obrigação, foi deferido pedido de penhora online formulado pela exequente, que restou exitosa, bloqueando o valor correspondente a R$ 10.492,43 (dez mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos), da conta bancária do executado, ora agravante.

Insurge-se, então, sustentando a impenhorabilidade do numerário, por se tratar de verba de natureza salarial.

Logo, a controvérsia recursal reside na análise da decisão que manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária do agravante, cuja origem alega

como sendo verba salarial e 13o salário, ambos de caráter alimentar.

Todavia, na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ,
em situações excepcionais tem se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere:
“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração em regra não é absoluta, vez que o
§ 2o do art. 833 do CPC prevê flexibilizações para casos de dívida de natureza alimentar ou quando reconhecida a má-fé do devedor, além disso, a

interpretação jurisprudencial moderna também aponta para a possibilidade de mitigação diante das particularidades, notadamente, quando garantido o mínimo essencial à subsistência do devedor e de sua família.

No caso em pauta,
ao que se verifica dos documentos coligidos,

, o agravante demonstrou d

que o montante bloqueado é composto por R$ 4.846,39, referentes a salário de setembro/2024, e R$ 5.645,80, relativos ao 13o salário, valores que, em tese, são impenhoráveis por possuírem caráter alimentar.

Nada obstante, como assinalado alhures tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória, para atingir os rendimentos do executado, desde que seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família.

Assim, à vista das particularidades do caso,

é possível admitir a retenção de
20% do montante penhorado -
subsidio salarial e a verba indenizatória (13o)

-

,

vez que descontado o referido percentual o remanescente assegura a garantia do mínimo existência e subsistência do agravante, e, por outro lado, também garante a amortização da dívida, em observância aos princípios da menor onerosidade ao devedor e satisfação do crédito.

Nesse sentido, cito

jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO
– PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1006357-93.2023.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).”
(RAI n. 1026872-52.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 24.07.24 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Desta feita, a decisão merece parcial reforma manter a penhora de 20% do valor penhorado -
subsidio salarial e a verba indenizatória (13o) - determinando a liberação do
remanescente
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025